Tribunal: TJMT
Processo: 1019257-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face de MÔNICA CAETANO DE LIMA FERREIRA, mantendo a decisão de base que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, o embargante autorize, custeie e disponibilize o tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico, com aplicação de injeção intravitrea Eylia em ambos os olhos da autora, ora embargada.
Em apertada síntese, o embargante, a pretexto de sanar omissão, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.
Sem contrarrazões.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
“O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, ao verificar o andamento do feito, na origem, constata-se que o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, ora embargada, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada concedida.
Sendo assim, o presente recurso encontra-se prejudicado, na medida em que o interesse recursal restou fatalmente obliterado pela superveniência da sentença terminativa.
Nesse sentido:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. A prolação de sentença de mérito no juízo de origem implica a perda superveniente do objeto diante falta de interesse de agir do agravante/embargante, que não mais necessita de tutela jurisdicional. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO”. (TJ-BA - ED: 00148886620178050000, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2018) (g.n.)
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.